Tribunal: TJDFT
Processo: 0747734-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE CAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. ADICIONAL DE 25% PARA ACOMPANHANTE. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO BENEFÍCIO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente, para conceder o auxílio-doença acidentário, mas indeferindo o pedido de aposentadoria por invalidez, formulado por trabalhador que alegou ter sofrido acidente de motocicleta no trajeto para o trabalho, resultando em perda da mobilidade do joelho e quadril direitos, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa habitual.
2. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente do membro inferior direito, para o exercício da atividade habitual de motorista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente do acidentado, com sequelas permanentes e incapacitantes para toda e qualquer atividade, demonstrado o nexo causal entre o acidente e a incapacidade.
5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade permanente, tal é apenas parcial, ou seja, permite que desempenhe outras atividades, após o processo de reabilitação, determinado em sentença.
6. A prova técnica prevalece, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.
7. Jurisprudência do TJDFT corrobora a improcedência do pedido de aposentadoria quando não demonstrada a total e permanente incapacidade laboral.
8. Inviável é a concessão do adicional de 25%, pois não demonstrado pelo citado laudo que necessita de acompanhamento integral para realização de atividades diárias.
9. A data de concessão do auxílio-doença acidentário apresenta-se correto, pois percebia o benefício anteriormente, de modo que devido desde a interrupção, sob pena de enriquecimento ilícito, autorizada o abatimento de parcelas recebidas, conforme sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente da capacidade para todo e qualquer espécie de trabalho, não somente o trabalho habitual, decorrente de acidente, o que não se verifica quando a perícia judicial atesta a incapacidade parcial e permanente de membro inferior direito.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 86; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1157203, 0708398-82.2017.8.07.0015, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 19/03/2019.